Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN. VERIFICADA.

1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

2. Em relação à discussão a respeito da ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de tal via excepcional apenas é possível arguir ilegitimidade passiva quando o nome do sócio não consta da Certidão da Dívida Ativa, vez que tal discussão depende de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 2.1. Destarte, considerando-se que, na presente hipótese, o nome do excipiente consta da CDA, assim como que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, tem-se que tal dilação deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução, não sendo a exceção da pré-executividade a via adequada para tal discussão.

3. A citação por edital, por se tratar de medida extraordinária, deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte executada, ainda mais nos casos em que remanescem medidas passíveis de adoção pelo aparelho judiciário, tais como diligências junto aos cadastros de órgãos públicos, não havendo como se admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 3.1. No caso vertente, visto que a empresa executada não foi localizada no endereço indicado, o exequente, observando que as pessoas jurídicas tinham sido incorporadas por outra, deveria ter empreendido esforços para verificar a razão social junto aos bancos de dados para a busca de endereço atualizado, como a Junta Comercial. 3.2. Desse modo, considera-se nula a citação por edital que não foi precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização da empresa executada.

4. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito.4.1. Na hipótese dos autos, observa-se que a execução fiscal referente à Certidão da Dívida Ativa (CDA) acostada aos autos, foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que alterou o art. 174, I, do CTN, de modo que o mero despacho que determinou a citação dos devedores interrompeu o interstício prescricional para cobrança do crédito nela inscrito, o que denota que a cobrança foi realizada dentro do correspondente prazo de cobrança, não havendo que se falar pois em prescrição do direito de cobrar a dívida fiscal em comento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.